Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-23.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DESÍDIA DO ADQUIRENTE. TERCEIRO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELOS DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. NÃO COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO REGISTRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL no 7.431/1985. EXPRESSA PREVISÃO. TEMA REPETITIVO 1.118/STJ. DANOS MORAIS. AUSENTES. CULPA CONCORRENTE DA ALIENANTE.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para responsabilizar os demandados pela quitação dos débitos vinculados ao veículo objeto dos autos, fixando, ainda, valor a ser pago a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controvérsia centrada em duas questões: (i) delimitação do período de responsabilidade da apelante pelos débitos incidentes sobre o veículo; e (ii) análise da ocorrência de danos morais passíveis de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pretensão deduzida em contrarrazões, não impugnada pela via recursal adequada, é incabível, por se tratar de pedido autônomo veiculado em meio processual inadequado.
4. Nos termos do art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, incumbe ao adquirente do veículo promover a transferência de titularidade junto ao órgão de trânsito, com a consequente emissão de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV).
5. A responsabilidade pelos encargos financeiros, tributários e administrativos de veículo automotor é propter rem e recai sobre o possuidor do bem, ainda que a transferência da titularidade não tenha sido formalizada junto ao órgão de trânsito.
6. A alegação de revenda do veículo a terceiro, desacompanhada de qualquer prova nos autos, não exime o adquirente originário de suas obrigações legais.
7. A responsabilidade pela transferência e pelos encargos decorrentes da posse e propriedade do veículo é do comprador, não podendo ser imputada a terceiro estranho à relação jurídica firmada entre as partes. Precedentes.
8. A ausência de comunicação da alienação por parte da autora, nos termos do art. 134 do CTB, impõe-lhe responsabilidade solidária pelos encargos gerados após a venda, diante de previsão legal expressa e da legislação distrital (Lei no 7.431/1985, art. 8o, III).
9. A configuração do dano moral pressupõe a prática de ato ilícito apto a violar direito da personalidade. 9.1. Constatada a contribuição da autora para a inscrição de seu nome em dívida ativa, diante da omissão quanto à formalização da comunicação de venda do veículo, afasta-se a caracterização de abalo moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
Tese de julgamento:
1. Não se conhece de pleito formulado exclusivamente em contrarrazões por ausência de adequação da via processual.
2. A responsabilidade pelos encargos tributários e administrativos incidentes sobre veículo automotor recai sobre o adquirente que exerce a posse direta do bem, mesmo sem formalizar a transferência junto ao órgão de trânsito.
3. A ausência de comunicação da alienação por parte do antigo proprietário enseja responsabilidade solidária pelos encargos gerados até a efetiva informação ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB e da legislação tributária distrital.
4. A inscrição em dívida ativa, quando decorrente da omissão do próprio titular registral, não caracteriza dano moral indenizável.